Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-73.2019.8.11.0038
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-73.2019.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 01.713.086/0001-62 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (EMBARGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a sugestão de prazo pelo sistema PJe tem o condão de afastar a intempestividade do recurso de apelação; e (ii) se a contagem do prazo recursal observou corretamente as disposições do CPC.

III. Razões de decidir
:

3. A tempestividade, como pressuposto recursal extrínseco, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.

4. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, iniciado em 13.9.2023, findou-se em 3.10.2023, tendo o recurso sido protocolizado apenas em 4.10.2023.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo sugerido pelo sistema PJe não exime o recorrente do ônus da correta contagem dos prazos processuais, nem vincula o termo final à data sugerida.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O prazo sugerido pelo sistema processual eletrônico não tem o condão de afastar a intempestividade recursal, permanecendo com o recorrente o ônus da correta contagem dos prazos processuais conforme as disposições do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 224,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2538264/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.8.2024; STJ, AgInt no AREsp 2079642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação coletiva n.
1000210-73.2019.8.11.0038, proposta contra o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

O agravante sustenta que o recurso de apelação é tempestivo, pois “
a parte cumpriu o prazo estabelecido pelo sistema PJe, ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o que deve ser afastada a suposta intempestividade de recurso de apelação protocolado eletronicamente no sistema PJe, uma vez que o prazo foi determinado erroneamente pelo próprio sistema, induzindo a parte em erro
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de intempestividade.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 267468757, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT) que, nos autos da ação coletiva n.
1000210-73.2019.8.11.0038, proposta contra o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

De início, é necessário esclarecer que a tempestividade do recurso, pressuposto recursal extrínseco, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo pelo julgador e não se sujeitando à preclusão, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
[...] ‘'
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão
' (EAg 1297346/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 21/8/2013),
independentemente de provocação da parte contrária
’ (EDcl no AREsp n. 1.829.086/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1554590/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.2.2024, DJe 1º.3.2024).
[g.n.]

A publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em
12.9.2023
,
terça-feira
, conforme informações retiradas do PJe da Primeira Instância. Aliás, o próprio agravante consignou, nas razões do recurso de apelação, que “
a r. sentença foi publicada
[
rectius
: proferida]
no dia 10/09 (domingo), vindo o próprio sistema registrar ciência em 12/09 (terça-feira)
” (Id. 198216205 – Pág. 2).

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso cabível teve início em
13.9.2023
,
quarta-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da publicação) e findou-se na data de
3.10.2023
,
terça-feira
; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
4.10.2023
,
quarta-feira
.

Por outro lado, a circunstância de o sistema do PJe sugerir termo final para
manifestação
do interessado não o dispensa de proceder à contagem do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil para interposição do recurso cabível, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação’ (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).
” (STJ, AgInt no AREsp 2538264/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

“
Eventual data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ, AgInt no AREsp 2079642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18.3.2024, DJe 22.3.2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025